Tribunal: STF
Processo: HC 84217
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: cabimento para dar à versão do fato
acertada pela instância de mérito a sua correta classificação
jurídica, mais favorável ao paciente.
II.  Latrocínio ou
homicídio em concurso com roubo: diferenciação.
1.  No roubo com
resultado morte ("latrocínio"), a violência empregada - da qual deve
 resultar a morte -, ou se dirige à subtração, ou, após efetivada
esta, a assegurar a posse da coisa ou a impunidade do delito
patrimonial, que constitui a finalidade da ação.
2.
Diversamente, tem-se concurso de homicídio e roubo (ou furto), se a
morte da vítima, em razão de animosidade pessoal de um dos agentes -
 segundo a própria versão dos fatos acertada pela decisão
condenatória - foi a finalidade específica da empreitada delituosa,
na qual a subtração da sua motocicleta - que, embora efetivada antes
 da morte, logo após é lançada ao rio pelos autores -, antes se haja
 de atribuir à finalidade de dissimular o crime contra a vida
planejado.